Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701407-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA, SANCLAIR SANTANA TORRES D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifico que a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Como cediço, o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Na hipótese, a recorrente afirma ser economicamente hipossuficiente, sob a alegação de que “atualmente a renda mensal está comprometida por 05 (cinco) empréstimos bancários consignados no valor de R$ 5.588,32” (ID 34142779) e de que ainda arca com aluguel no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e sustento de 4 (quatro) netos, além das despesas corriqueiras com alimentação, fornecimento de água, luz, internet, locomoção e tratamento médico. Em relação à documentação concernente à alegada hipossuficiência, verifico que a autora/apelante juntou aos autos o contracheque referente a setembro de 2021, que atesta o rendimento bruto de R$ 16.886,01 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e seis reais q um centavo) e diversos empréstimos voluntários, resultando em um total líquido de R$ 6.981,81 (seis mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) (ID 34142782). Essa documentação, de forma isolada, não oferta lastro, a princípio, para a concessão do benefício pleiteado. Por conseguinte, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente junte aos autos seus comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses, e demais provas que repute idôneas para comprovar a alegada hipossuficiência e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, bem como comprovantes de contrato e pagamento de locação de imóvel para moradia, extratos bancários, despesas relativas tratamento médico, alimentação e a fornecimento de água, luz e internet, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator